Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PAGAMENTO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.2. No caso dos autos, o executado embargante, ora apelado, comprovou que realizou o pagamento da dívida, uma vez que juntou aos autos diversos comprovantes de transferências de valores no pix fornecido pelo representante do outorgante cedente da avença que originou as cártulas de cheque executadas, dos quais se extrai, inclusive, o pagamento dos cheques objetos de execução nos autos do processo principal.
2. Ao exequente embargado, ora apelante, cabia demonstrar que os comprovantes de pagamentos acostados se referiam a títulos diversos do executado. Contudo, assim não o fez, bem como não apresentou nenhum fato capaz de desconstituir os pagamentos realizados pelo executado embargante.
3. No caso em deslinde, não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.